Tribunal: CARF
Processo: 13864.720161/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720161/2012-47
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.391 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STRATURA ASFALTOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de
17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720161/2012-47
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720161/2012-47

Relatório
Trata-se do Recurso de Ofício de acórdão de no 01-34.848 proferido pela 3a
Turma de Julgamento de Belém/PA, a qual julgou, por unanimidade de votos, procedente a
impugnação apresentada pela contribuinte decorrente do lançamento de ofício de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI (fls. 884/899), no valor de R$ 6.993.380,73 (incluído principal,
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 09/2012), referente ao período de
apuração de 01/01/2008 a 31/12/2009, decorrente da falta de lançamento do imposto em saídas
de produtos tributados, conforme ementado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
IPI. IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO.
A legislação tributária adota como critério para interpretação do
alcance da imunidade constitucional conferida a derivados de petróleo o
da imediatidade, pelo qual somente são imunes os produtos obtidos
diretamente do refino do petróleo.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E
JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA.
Resulta improcedente o lançamento de ofício quando reste demonstrada
a ausência de substrato fático e jurídico para a respectiva exigência.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso de ofício foi interposto em 21 de novembro de 2017, data na qual o
limite necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n°
63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720161/2012-47

quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze
Milhões de Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

O lançamento de ofício constituiu crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI (fls. 884/899), no valor de R$ 6.993.380,73 (incluído principal, multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 09/2012), R$ 2.958.275,78 de imposto e R$
4.437.413,78 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais. Até a presente data,
em valores atualizados, o crédito perfaz o valor de R$ 12.062.042,94.
Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.391 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720161/2012-47

Fl. 1227
DF CARF MF
Original